Tribunal: TJDFT
Processo: 0749696-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ.
1. Constitui indevida inovação recursal a alegação da ausência de notificação da infração de trânsito se o argumento não foi suscitado na petição inicial que se restringiu a apontar a ausência de sinais de embriaguez e a ausência de aferição do etilômetro pelo Inmetro; se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora; inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
2. Não se deve conhecer do recurso quanto à afirmação de que não houve notificação da infração de trânsito; trata-se de matéria não alegada na inicial, pelo que viola o contraditório e a dialeticidade recursal; violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Não é necessária a comprovação de que o condutor ingeriu bebida alcoólica para a imposição da infração de recusa ao bafômetro conforme pacífico entendimento jurisprudencial e a expressa previsão legal trazida no artigo 165-A do CTB, sedimentada na Súmula n.o 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Tema n.o 1079 do STF em Repercussão Geral.
4. Desnecessidade de indicação de informações sobre o aparelho de etilômetro ou eventual aprovação do INMETRO se esse nem chegou a ser utilizado; o Recorrente foi punido pela recusa ao teste e não pelo resultado do etilômetro; ainda que houvesse eventual vício do aparelho, não há declaração de nulidade sem prejuízo segundo o brocardo “pas de nullité sans grief".
5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
6. A ementa servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009.